Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA No 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E TEMA No 905 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810 da sistemática da repercussão geral), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a qual previa a aplicação da Taxa Referencial (TR) na atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública.
2. Uma vez que o título executivo judicial exequendo transitou em julgado após a decisão vinculante do STF sobre o tema (art. 927, III, CPC), afigura-se possível a incidência do IPCA-E a partir de 29/6/2009, diante da declaração de inconstitucionalidade da aplicação do TR a partir dessa data.
3. De acordo com o art. 535, inciso III e §§ 5°, 7o e 8o, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF, sendo certo que, para que seja considerada inexigível a obrigação, a decisão de inconstitucionalidade do STF deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda; se posterior, caberá ação rescisória.
4. A correção monetária tem natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, constituindo matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, cognoscível, inclusive, de ofício, razão pela qual deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem implicar ofensa à coisa julgada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.